Tribunal: TJBA
Processo: 8001999-26.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001999-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: KLECIUS ALVES CARDIM

Advogado(s)
:
THAIS DE MAGALHAES RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MIELOMA MÚLTIPLO. QUIMIOTERÁPICO ORAL. LENALIDOMIDA (REVLIMID). PROTOCOLO DARAVRD. PACIENTE ELEGÍVEL A TRANSPLANTE AUTÓLOGO. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. ADI Nº 7.265/STF. LEI Nº 9.656/1998, ART. 12, II, "g". RN ANS Nº 465/2021, ART. 18, X. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1 – COBERTURA OBRIGATÓRIA. QUIMIOTERÁPICO ORAL. LEI 9.656/1998 E RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 465/2021. A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 12, inciso II, alínea "g", c/c a Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 18, inciso X, asseguram cobertura mínima obrigatória para medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar. Inserindo-se a lenalidomida (Revlimid) nessa categoria — fármaco de uso oral integrante do protocolo DaraVRD prescrito para tratamento de mieloma múltiplo —, sua negativa configura descumprimento do contrato e das normas regulatórias de saúde suplementar, independentemente de qualquer análise das Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) da ANS.

2 – ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. REQUISITOS DA LEI Nº 14.454/2022 E DA ADI Nº 7.265/STF. Nos termos da nova redação conferida pela Lei nº 14.454/2022 ao art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/1998, e da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI nº 7.265, o rol de procedimentos da ANS possui natureza de referência básica, admitindo-se a cobertura de tratamento além de seus limites quando: há prescrição por médico assistente habilitado; inexiste negativa expressa da ANS ou pendência de análise em proposta de atualização do rol; não há alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol; há comprovação de eficácia e segurança baseada em evidências científicas de alto nível; e existe registro sanitário na ANVISA. No caso, todos esses requisitos restam evidenciados na documentação acostada aos autos.

3 – PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUTONOMIA DO PROFISSIONAL. PRESUNÇÃO DE ADEQUAÇÃO. Cabe ao médico especialista, e não à operadora de plano de saúde, a indicação do protocolo terapêutico mais adequado ao quadro clínico do paciente, gozando a prescrição de presunção de legitimidade e adequação. A restrição imposta pela DUT nº 64 da ANS não pode prevalecer sobre a indicação médica individualizada, embasada em estudo clínico de alta evidência (SONNEVELD et al., NEJM, 2024 – Estudo PERSEUS), que demonstra a superioridade do protocolo DaraVRD nas respostas terapêuticas em pacientes com mieloma múltiplo elegíveis a transplante.

4 – TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. Comprovados a probabilidade do direito — lastreada no diagnóstico de mieloma múltiplo confirmado por laudo anatomopatológico e imuno-histoquímico, na prescrição médica especializada, no registro do fármaco na ANVISA e na expressa previsão normativa de cobertura — e o perigo de dano irreparável consistente no risco de progressão da doença e deterioração clínica, atestado pelo médico assistente, impõe-se a manutenção da tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem.

5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8001999-26.2026.8.05.0000, em que é agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e agravado KLÉCIUS ALVES CARDIM.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.